Tribunal: TJBA
Processo: 0002038-25.2000.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002038-25.2000.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMANOEL ACILINO TEOTONIO DA LUZ

Advogado(s)
:
JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR, WALTER JOSE NOVAIS SANTOS, OSIAS ERNESTO LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. MUNICÍPIO DE ITABUNA. TETO CONSTITUCIONAL DOS VEREADORES. INCONTROVÉRSIA QUANTO AO RECEBIMENTO A TÍTULO DE SESSÕES EXTRAS. VEREADOR QUE JÁ RECEBIA SUBSÍDIO MENSAL CALCULADO NO MÁXIMO DE 75% DO SUBSÍDIO MENSAL DO DEPUTADO ESTADUAL. REDAÇÃO DO ART. 29, VI DA CF/1988 POSTERIOR À EC Nº 1/92 E ANTERIOR À EC Nº 19/98. PARÂMETRO CONSTITUCIONAL QUE SE REFERE AO SUBSÍDIO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE ACUMULADO ANUAL COM PARCELAS DE FÉRIAS OU DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECEBIDAS POR DEPUTADO ESTADUAL, MAS NÃO AUFERIDAS PELOS VEREADORES. DECORRÊNCIA DO TEMA 484 DO STF. PARECER FINAL DO TCM QUE NÃO INDIVIDUALIZOU CORRETAMENTE O VALOR DEVIDO POR CADA VEREADOR EMBORA HOUVESSE APURAÇÃO ESPECÍFICA EM PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PRÉVIO. REFORMA PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0002038-25.2000.8.05.0113
, em que figura como Apelante o
EMANOEL ACILINO TEOTONIO DA LUZ
e, como apelado o,
MUNICIPIO DE ITABUNA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo integralmente a sentença,

nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator